Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-05.2015.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLITÓRIA. ÁREA DE FAIXA DE SEGURANÇA DE RESERVATÓRIO. REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ALI EXISTENTES. POSSIBILIDADE. Matéria preliminar – Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para a compreensão e deslinde da pretensão jurisdicional. Preliminar rejeitada. Mérito. Posse do imóvel e turbação comprovadas nos autos. Aplicação do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLITÓRIA. ÁREA DE FAIXA DE SEGURANÇA DE RESERVATÓRIO. REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ALI EXISTENTES. POSSIBILIDADE. Matéria preliminar – Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para a compreensão e deslinde da pretensão jurisdicional. Preliminar rejeitada. Mérito. Posse do imóvel e turbação comprovadas nos autos. Aplicação do art. 1.196 do CC. Possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. O particular jamais exerce poderes de propriedade, já que o imóvel público não pode ser usucapido (art. 183, § 3o, da CF). Ocupação irregular de área. Irrelevância de tempo de ocupação por se tratar de mera detenção. Área de bem público que é inalienável, imprescritível e insuscetível de apossamento por particular. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000043-05.2015.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante PAULO
ANTUNES DE FARIA, são apelados CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ELETROBRAS e CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000043-05.2015.8.26.0418
Apelante: Paulo Antunes de Faria
Apelados: Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobras e Cesp - Companhia
Energética do Estado de São Paulo
Comarca: Paraibuna
Juiz: Pedro Flávio de Britto Costa Junior
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17739
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C.
DEMOLITÓRIA. ÁREA DE FAIXA DE SEGURANÇA DE
RESERVATÓRIO. REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ALI
EXISTENTES.
POSSIBILIDADE.
Matéria
preliminar

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental
suficiente para a compreensão e deslinde da pretensão
jurisdicional. Preliminar rejeitada. Mérito. Posse do imóvel e
turbação comprovadas nos autos. Aplicação do art. 1.196 do
CC. Possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício de algum
dos poderes inerentes à propriedade. O particular jamais
exerce poderes de propriedade, já que o imóvel público não
pode ser usucapido (art. 183, § 3o, da CF). Ocupação irregular
de área. Irrelevância de tempo de ocupação por se tratar de
mera detenção. Área de bem público que é inalienável,
imprescritível e insuscetível de apossamento por particular.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de reintegração de posse ajuizada por Centrais Elétricas Brasileiras S/A
Eletrobras em face de Paulo Antunes de Farias, Maria Aparecida Bitencourt de
Faria e outros. Na sentença de fls. 314/318, foi julgado procedente o pedido da
autora, para condenar a apelante a reintegrar a autora na posse do bem público
descrito na inicial - PB 0122-B e ordenar que os réus procedam à demolição das
acessões e benfeitorias existentes no local e constatadas pelo perito, no laudo de
fls. 261/301 no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença,
restaurando o lugar ao estado em que se encontrava antes da ocupação. A parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) cerceamento de defesa; b) ausência de
posse da apelada; c) observância à função social da propriedade e de culto
religioso; d) o apelante guarda estreita relação afetiva com o imóvel (fls.
321/334).
O recurso foi respondido a fls. 338/341.
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada. Não há que se
falar em cerceamento do direito à produção de prova, porque a prova documental
produzida, que instruiu os autos até a prolação da sentença, é bastante e
suficiente para a compreensão e deslinde da pretensão jurisdicional.
No caso em exame, os elementos probatórios reunidos nos
autos, em cotejo com os fatos aduzidos, inclusive, pelo próprio recorrente, são
suficientes para o deslinde da controvérsia, como bem observou o juiz a quo.
Convém, ainda, observar que a pretendida produção de
outras provas em nada poderia desconstituir a convicção formada por meio da
prova técnica, que se mostrou suficiente, repita-se, à solução da lide.
Ultrapassada a preliminar, melhor sorte não assiste ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelante quanto ao mérito.
Cuida-se de ação ajuizada Centrais Elétricas Brasileiras
S/A Eletrobras em face de Paulo Antunes de Farias, Maria Aparecida Bitencourt
de Faria e outros visando à sua reintegração na posse do imóvel consistente na
área marginal do reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna, incorporada ao
patrimônio público por desapropriação (Decreto no 69.678/91), para o fim
especial de formação do reservatório.
O imóvel cadastrado pela CESP com a referência AP-
CAD-294, propriedade PB 0122-B, foi incorporado ao patrimônio público, por
meio de escritura pública de desapropriação amigável, para formação do
reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna. Os réus ocupam 40,0000 ha da
referida área, com construção de acessões e benfeitorias.
Urge esclarecer que, embora exista condomínio entre
União Federal, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Light Serviços de
Eletricidade S/A, Furnas Centrais Elétricas S/A e CESP Companhia Energética
de São Paulo, no Reservatório Paraibuna, administrado pela autora, Centrais
Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás (fls. 06/09), não se está discutindo o
domínio da União, razão pela qual se observa ausência de seu interesse.
O perímetro de todo o reservatório da UHE Paraibuna é
área de preservação permanente, que goza de proteção especial pelo ordenamento
jurídico.
A autora comprovou a propriedade e a posse da área objeto
da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pois bem.
Esclarece o Código de Processo Civil:
“Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Artigo 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
A posse está comprovada e a ocupação irregular de parte da
área em discussão ficou incontroversa.
O laudo pericial concluiu que: “A Autora é a única
possuidora de uma área rural de terras com 431,3000 há, situada no município
de Paraibuna, Estado de São Paulo, declarada de utilidade pública pelo Decreto
69.678/1971, em que a União autoriza ao DAEE a promover a desapropriação
para o fim especial de formação do reservatório da Usina de Paraibuna,
adquirida de José Leite de Faria e sua mulher e outros por meio da Escritura de
Desapropriação Amigável, lavrada em 05/01/1973 e registrada sob Transcrição
no 11.738, Livro 3-U, fls.153/154 do Oficial de Registro e Imóveis , Títulos e
Documentos e ivil de Pessoa Jurídica Paraibuna (SP) em 20/03/1973(folhas no
37 a 40 dos autos) e no Memorial Descritivo da área (folhas no 41 a 50 dos
autos).” (fls. 277)
O conjunto probatório dos autos indica a existência da
turbação possessória conforme relatado na exordial. Ademais, instado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desocupar a área, o réu permanece inerte, dando ensejo à presente ação.
Como não se desconhece, a utilização de bem público não
gera posse, mas apenas a detenção da coisa.
Não há falar-se, portanto, em regularização da área. O
apelante permaneceu na detenção da coisa enquanto não reivindicada por quem
de direito.
Ensina o Professor Arruda Alvim, mencionado pela
Desembargadora Maria Laura Tavares, no julgamento de causa análoga: Posse
difere de detenção (=posse natural), onde a situação externa é similar ou
idêntica à da posse, mas em que o detentor não tem instrumentos processuais à
sua disposição ativamente, nem passivamente há de submeter-se à ação
possessória (Art. 62. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe
demandada em nome próprio, deverá nomear à autoria o proprietário ou o
possuidor, do Código de Processo Civil). Na detenção há um possuidor de um
lado, e, de outro, o detentor, que não é possuidor, mas tem a aparência de
possuidor. É possível que o possuidor não tenha aparentemente o poder de fato,
e que o detentor aparente ter esse poder. O ônus da prova é daquele com quem,
eventualmente, esse detentor (pretendendo-se passar por possuidor) litigue. -
Defesa da Posse e Ações Possessórias, REPRO, 114/9 (TJ-SP, Apelação Cível no
0008023-48.2005.8.26.0619, 5a Câmara de Direito Público, voto vencido, j.
22.3.2012).
A propósito, sobre a diferença entre posse e detenção,
podemos trazer à baila a ponderada explicação do ilustre Ministro Herman
Benjamim: esclareço que posse por aplicação da doutrina de Jhering, que
reuniu, numa única ideia, os elementos corpus e animus definidos na lição de
Savigny é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse
e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se
reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou
esteja impedido de gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
Os imóveis públicos, por expressa disposição do art. 183, §
3o, da CF, não são adquiridos por usucapião e, assim como os demais bens
públicos, somente podem ser alienados quando observados os requisitos legais.
Daí resulta a conclusão de que, se o bem público, por qualquer motivo, não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser alienado, ou seja, não pode se tornar objeto do direito de propriedade do
particular, tampouco pode se converter em objeto do direito de posse de outrem
que não o Estado. (AgRg no Ag 1343787/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011)
destaques acrescidos.
E mais adiante, o i. Ministro completa:
O art. 1.196 do CC, acima transcrito, define o possuidor
como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à
propriedade.
Como é cediço, o particular jamais exerce poderes de
propriedade, já que o imóvel público não pode ser usucapido (art. 183, § 3o, da
CF), conforme reconhecido pelo próprio Tribunal do Rio de Janeiro.
O particular, portanto, nunca poderá ser considerado
possuidor de área pública, senão mero detentor.
Essa constatação, por si somente, afasta a possibilidade de
indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-
fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).
Os demais institutos civilistas que regem tais indenizações
ratificam essa impossibilidade.
De fato, a indenização por benfeitorias prevista no art.
1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo
proprietário.
É um absurdo admitir que um particular retenha imóvel
público, sob qualquer fundamento. Isso seria reconhecer, por via transversa, a
posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os princípios da
indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.
Ademais, o art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por
construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a
propriedade do imóvel, se "a construção ou a plantação exceder
consideravelmente o valor do terreno".
O
dispositivo
deixa
absolutamente
cristalina
a
inaplicabilidade do instituto às áreas públicas, já que o Direito Público não se
coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando
preenchidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).
Além disso, não havendo posse do réu, mas mera detenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexiste o instituto da aquisição de propriedade pelo tempo de posse, porque a
terra objeto da presente demanda nunca foi passível de ser usucapida.
No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
C.C.
DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. Reservatório da Usina
Hidrelétrica de Paraibuna. Área de natureza pública pertencente à União e
declarada de utilidade pública (Decreto 69.678/1971). Prova pericial que
descreveu e precisou adequadamente a área. Ocupação recente dos apelantes,
de forma onerosa. Não caracterizada a posse de boa-fé. Detenção irregular de
bem público, de caráter precário, que não gera direitos de retenção. Sentença de
procedência. Manutenção. Recurso não provido. (TJSP 10a C. Dir. Público
Ap. 0000240-11.2014.8.26.0418 Rel. Marcelo Semer 30.10.2017).
APELAÇÃO Reintegração de posse Faixa de domínio
público marginal a reservatório hidrelétrico
Esbulho configurado, por
permanência em área pública Prova pericial realizada indicativa de ocupação
indevida em faixa de proteção do reservatório da Usina Hidrelétrica de
Paraibuna Benfeitorias introduzidas, que o réu, atual ocupante, tem o encargo
de removê-las Reintegração de posse, sem indenização das benfeitorias, a
serem demolidas, as expensas do ocupante, bem decretada Afronta lateral,
ademais, à proteção ambiental de área de preservação permanente (APP)
Sentença de procedência da demanda confirmada RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP 1a C. Dir. Público Ap. 0001391-17.2011.8.26.0418 Rel. Vicente de
Abreu Amadei 24.10.2017).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Invasão de área pública -
Ocupação irregular - Irrelevância de tempo de ocupação por se tratar de mera
detenção - Área de bem público que é inalienável, imprescritível e insuscetível de
apossamento por particular Sentença de procedência mantida - Recurso não
provido. (TJ-SP, Apelação no 0175260-53.2007.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Peiretti de Godoy, v.u., j. 10.2.2010)
Processual Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Prova documental apta à análise necessária ao julgamento. Preliminar
rejeitada. Reintegração de posse. Bem público. Esbulho configurado.
Preenchimento dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desprovido. (TJ-SP, Apelação no 0008540-92.2010.8.26.0032, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, v.u., j. 19.12.2012).
Reintegração de Posse. Laudo pericial que concluiu que o
réu ocupa área pública. Ilegitimidade passiva e nulidade da r. sentença. Não
ocorrência. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP,
Apelação no 0009342-88.2002.8.26.0576, 13a Câmara de Direito Público, Rela.
Desa. Luciana Bresciani, v.u., j. 27.7.2011).
No mesmo sentido, já decidiu este Relator: TJSP 13a C.
Dir. Público Ap. 0029698-42.2012.8.26.0451 j. 18.03.2015.
Ademais, como bem fundamentado na r. sentença, não
sendo concedido ao réu permissão de uso, ou outra forma de utilização do bem,
as benfeitorias introduzidas na área devem ser removidas pelo próprio réu, às
suas expensas.
Tendo em vista que o apelante sucumbiu em seu pedido
recursal, majora-se a verba honorária devida ao advogado da parte ex adversa
para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a fim de remunerar o trabalho
adicional realizado nesta instância, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do
CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, ficando
inteiramente mantida a r. sentença, por seus bem deduzidos fundamentos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator